Tribunal: TJMT
Processo: 1020194-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020194-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: CARRARO & CIA LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo de direito da Segunda vara cível da comarca de Comodoro, Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis MT, nos autos da AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a decadência do crédito tributário referente a fatos geradores de 01/1999 a 12/1999.
Alega que o prazo prescricional começa a correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário (art. 174, caput, CTN), que não se dá com o lançamento, muito menos começa da data do fato gerador, mas sim, quando não cabe mais discussão sobre ele no processo administrativo tributário, por exemplo, pelo decurso do prazo de impugnação ou da última decisão da qual não cabe mais recurso.
Aduz que até a constituição definitiva não corre o prazo da decadência nem prescrição, tendo em vista que o crédito está com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN.
Pugna para reduzir de forma absoluta e efetiva a sucumbência contra o Erário, visto que assim determina especialmente o § 8o do art. 85 do NCPC c/c art. 90 p. 4o do CPC, sanando assim a grave abuso e exagero da r. sentença recorrida em impor condenação sucumbencial injusta e muito alta.
Requer, ao final, que seja concedido a tutela de urgência pretendida, suspendendo a decisão hostilizada e, no mérito, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos no tocante a ilegitimidade passiva e quanto ao reconhecimento da decadência dos créditos executados tendo concluído pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade nos seguintes termos:
“
(...)
o argumento de ilegitimidade passiva apresentado em mera petição nos autos, não é de simples aferição, a autorizar apreciação pela via processual eleita. Do pedido de decadência apresentado. O ICMS é tributo sujeito ao lançamento por homologação, isto é, deve ser antecipado pelo contribuinte, para posterior exame da autoridade administrativa. Tem-se que o prazo de decadência é de cinco anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, caput, e §4, do CTN, que dispõem: "Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Com efeito, quando não se efetua o pagamento antecipado exigido pela lei, não há possibilidade de lançamento por homologação, pois, simplesmente, não há o que se homologar. Neste caso, então, deve-se aplicar as normas do art. 173, I, e parágrafo único, do CTN, ou seja, que fixa o prazo de decadência em cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que (à vista da omissão do sujeito passivo em fazer o recolhimento) o lançamento de ofício poderia ter sido feito. Em face do exposto, tenho que houve a decadência parcial dos créditos tributários com relação ao período de 01/1999 a 12/1999, eis que a inscrição do crédito tributário em dívida ativa foi feito após o lapso temporal de 05 (cinco) dias. Destarte, RECONHEÇO a decadência da pretensão creditícia com relação aos fatos geradores de 01/1999 a 12/1999, nos termos da fundamentação retro, devendo ter continuidade os atos executórios nos termos propostos.”(id. 108494999 – p. 186)
Nesse sentido, tratando-se de crédito referente ao ICMS não declarado e não pago, o lançamento que seria por homologação/auto lançamento será realizado por lançamento de ofício, na forma substitutiva, com o prazo decadencial de cinco (05) anos, conforme descrito no art. 173, I, do CTN.
Na hipótese, como já mencionado, os fatos geradores dos créditos em cobrança se deram nos anos de 1999 e 2000, de modo que na data da constituição definitiva aparentemente já estariam decaídos.
Da análise dos autos, verifica-se que não é possível constatar, de plano, elementos hábeis a afastar a decisão hostilizada.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a medida liminar vindicada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora